Tribunal: TJDFT
Processo: 0747133-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com base no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, visando a desconstituir condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.
2. O requerente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, após sentença confirmada em sede de apelação.
3. Pedido revisional fundamentado em suposta prova nova que indicaria retratação da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a prova nova apresentada pelo requerente é apta a justificar a revisão da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação do requerente está amparada em conjunto probatório robusto, incluindo a palavra da vítima e demais elementos que comprovam a materialidade e autoria do delito.
6. O documento apresentado, denominado “vídeo probatório”, não possui força probatória suficiente para desconstituir a coisa julgada, por não ter sido submetido ao contraditório e à ampla defesa.
7. A revisão criminal exige prova nova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória na via revisional.
8. A pretensão de designação de audiência revela necessidade de produção de prova, o que deve ser realizado por meio de incidente de justificação criminal, conforme artigo 381, § 5o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
9. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal indicam que a revisão criminal não é meio adequado para produção de prova nova que dependa de instrução judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido julgado improcedente.
Teses de julgamento:
1. A revisão criminal exige prova nova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.
2. O documento que sugere retratação da vítima deve ser submetido ao contraditório em incidente de justificação criminal, não sendo suficiente para revisão da condenação.
Dispositivos relevantes citados: artigos 3o e 621, II, do Código de Processo Penal; artigo 77, do Código Penal; artigo 381, § 5o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 970.783/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; AgRg no AREsp no 1869653, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), j. 09/11/2021, Sexta Turma, DJe de 16/11/2021; TJDFT – Acórdão 1602368, 0708095-40.2022.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, Câmara Criminal, j. 03/08/2022, DJe de 25/08/2022; Acórdão 1905554, 0718662-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 19/08/2024, DJe de 22/08/2024; Acórdão 1797899, 0737376-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 05/12/2023, DJe de 09/01/2024.